Tribunal: TJSP
Processo: 1055685-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DANOS MORAIS. Embargos à execução ajuizados anteriormente, acolhidos para extinguir o feito. Pretensão à reparação moral. Descabimento. Gravame já baixado e execução indevida, que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Meros aborrecimentos não indenizáveis que não causaram maiores transtornos. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do

Ementa:
DANOS MORAIS. Embargos à execução ajuizados anteriormente, acolhidos para extinguir o feito. Pretensão à reparação moral. Descabimento. Gravame já baixado e execução indevida, que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Meros aborrecimentos não indenizáveis que não causaram maiores transtornos. Sentença de improcedência mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.